Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718095-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SARAIVA VICENTE AGRAVADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL SARAIVA VICENTE (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727737-98.2019.8.07.0001 ajuizado em desfavor de BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP (executada), indeferiu o prosseguimento da execução do acordo aviado pela parte exequente. Irresignado, o Agravante interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões alega que firmou acordo extrajudicial com a parte Agravada em três processos (0737493-68.2018.8.07.0001, 0704580-67.2017.8.07.0001 e 0727737- 98.2019.8.07.0001), e dentre estes, inclusive, o crédito perseguido nos autos de origem (processo no 0727737-98/2019). Afirma que o citado acordo extrajudicial reconhece que a três demandas revelam um débito total de R$ 190.000,00 (cento e noventa e mil reais), constando ainda que a penalidade pela inadimplência implicaria no prosseguimento do valor total com juros, multas, correções e honorários advocatícios. Aduz que o citado acordo foi juntado nos três processos envolvendo as partes, tendo um dos feitos (0737493-68), inclusive, sido extinto em decorrência de haver reconhecido o acordo, enquanto que os outros dois feitos (0704580-67 e 0727737-98) foi determinada apenas a suspensão até a data fim do pagamento previsto no acordo. Assevera que o acordo não foi cumprido, e mesmo que no processo de origem tenha ocorrido apenas a suspensão do processo, necessário se faz perseguir todo o valor constante do termo do acordo extrajudicial pactuado entre as partes, já que o mesmo abrangeu a dívida dos três processos. Diz que requereu o prosseguimento do feito para cumprimento do acordo na origem, mas o Juízo de origem indeferiu o pedido, entendendo pelo prosseguimento apenas do valor constante do título referente ao feito originário, qual seja, de R$ 26.142,47. Defende que não procede a cobrança apenas desse valor, uma vez que o acordo extrajudicial unificou todos os três processos que estavam correndo em separado e numa mesma fase processual, haja vista que as partes optaram quando do acordo por unificar a garantia de pagamento do débito a único imóvel, então objeto de penhora nos autos do processo de origem no 0727737-98. Acrescenta que agora se encontra impedido de cobrar o valor total do débito, pois um dos feitos reconheceu a existência do acordo e foi extinto e na origem, o Juízo a quo autorizou apenas a cobrança de um dos títulos, de valor, inclusive, muito inferior àquele constante do termo de acordo. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja determinada a extinção do feito, permitindo-se assim ao Exequente a distribuição de novo cumprimento de sentença apto a executar a garantia dada. No mérito pede a confirmação da tutela de urgência recursal acima pretendida. Preparo no id. 26244573 e 26244575. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. As decisões proferidas no Juízo de origem foram as seguintes: “(...) 1. Em atenção à petição de ID 88548121, esclareço à parte autora que não houve a homologação do acordo de ID 83525680 (que tratava da soma da dívida relativa a três processos diferentes). O presente feito trata-se de cumprimento de sentença, com valor original de R$ 26.142,47 (em 16/09/2019). Portanto, indefiro o prosseguimento do feito, quanto aos valores apresentados pelo autor na petição de ID 88548121. (...)”. (id 88557163) (...) 1. Em atenção à petição de ID91249581, esclareço que a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exequendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Some-se isso ao fato de que não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do Código de Processo Civil, o que até mesmo opera contra a gestão judicial e processual, uma vez que desnaturaria a competência desta vara para o rito único de execução de título extrajudicial para processar uma fase de cumprimento de sentença, caso houvesse homologação e, assim, a constituição do terceiro título executivo. Portanto, indefiro o pedido de homologação do acordo. E, pelos motivos expostos em decisão de ID88557163, não recorrida pelo exequente dentro do prazo legal, o presente feito trata-se de cumprimento de sentença, com valor original de R$ 26.142,47 (em 16/09/2019). Dessa forma, foi indeferido o prosseguimento do feito, quanto aos valores apresentados pelo autor na petição de ID 88548121. Os valores perseguidos em outros feitos, ainda que extintos por homologação de acordo, deverão ser executados dentro das vias legais de cumprimento de sentença, no caso do descumprimento da transação entre as partes. Manifeste-se o exequente quanto ao interesse no prosseguimento do feito ou se pretende a sua desistência, nos termos do art. 775 do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, conforme art. 921 do CPC. (...)”. (id. 91382906 – processo de origem) No caso dos autos, pretende o agravante, em suma, ver o feito de origem extinto para que possa promover o ajuizamento de nova demanda objetivando executar o acordo firmado entre as partes envolvendo três processos, quais sejam: 0737493-68.2018.8.07.0001, 0704580-67.2017.8.07.0001 e 0727737- 98.2019.8.07.0001. É necessário considerar, de antemão, que o caso concreto possui peculiaridades, já que envolve a discussão sobre um acordo extrajudicial firmado entre as partes envolvendo três processos diversos, e dentre estes, apenas em um dos processos houve o decreto a extinção do feito (art. 924, III, CPC), sem homologar o acordo, ao fundamento de ter ocorrido a formação de novo título autônomo (processo no 0737493-68.2018.8.07.0001), enquanto nos demais processos (processos 0704580-67.2017.8.07.0001 e 0727737- 98.2019.8.07.0001), também sem homologar o acordo, determinou-se apenas a suspensão dos feitos. Ao partir de uma análise perfunctória do presente recurso, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão do Juízo a quo para determinar o prosseguimento da execução apenas com o título executado nos autos principais no valor de R$ 26.142,47, decorreu do entendimento de que não houve a homologação do acordo, e nesses termos inexiste razão para formação de um terceiro título. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, a despeito de inexistir a homologação do acordo, não se pode desconsiderar o acordo firmado pelas partes, especificamente porque envolve três processos, no qual, um deles, inclusive, já teve sentença extintiva mencionando a formação de eventual título autônomo da dívida cobrada no tocante aos três processos, circunstância que, a princípio, não poderia se tornar fato impeditivo para se prosseguir com a execução do acordo descumprido em detrimento das demais demandas. Por outro lado, não se pode esquecer que no processo de origem, pelo qual, ora se impugna a decisão recorrida, foi determinada apenas a suspensão do feito, sem homologar qualquer termo pactuado pelas partes. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão discutindo acordo firmado envolvendo três demandas diversas e não homologado, bem como ainda um dos feitos foi extinto e no processo de origem, foi determinado o prosseguimento de apenas do título no valor de R$ 26.142,47, importe bem inferior ao acordo pactuado, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente apenas a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste ponto poderá acarretará a imediato arquivamento provisório da execução. Com estas considerações, DEFIRO apenas a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, solicitando-se informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora